Tribunal: CARF
Processo: 10665.722738/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 881 E 885 REPERCUSSÃO GERAL NO STF.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes, inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-calendário 2007.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. APLICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722738/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ARAPE AGROINDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 881 E 885 REPERCUSSÃO
GERAL NO STF.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao contribuinte,
os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão
final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito
erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-
calendário 2007.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL.
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722738/2012-11
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso que davam provimento
parcial ao recurso, tão somente para afastar a incidência da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
08-46.029, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
O Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada (fls. 2/19) formaliza a
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativa aos anos-
calendário de 2008 e 2009, assim como da Multa Isolada pela falta de recolhimento da
contribuição sobre a base estimada no AC 2008, totalizando o montante de R$
1.774.128,12, incluídos a multa proporcional e os juros de mora, consoante abaixo
discriminado:

Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/19 que a autuação decorreu da
constatação de falta de recolhimento da CSLL relativa ao ajuste anual do AC 2008 e aos
trimestres do AC 2009, bem como da falta de recolhimento da CSLL sobre a base
estimada (multa isolada).
O lançamento da CSLL encontra-se fundamentado no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.212, de 1991, no art. 57 da Lei no 8.981,
de 1995, no art. 2o da Lei no 9.249, de 1995, e no art. 1o da Lei no 9.316, de 1996:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

(...)
Segundo consta do TVF, a empresa apresentou DIPJs dos ACs de 2008 e 2009
indicando forma de tributação do lucro pelo Lucro Real, com opção, para 2008, pela
apuração anual do IRPJ e estimativas mensais com base em balanços ou balancetes de
suspensão ou redução, assim como apuração trimestral do IRPJ para 2009. As opções se
estenderam, conseqüentemente, à apuração da CSLL.
Relatou-se que a autuada foi parte no processo judicial no 89.0002941-0 (no original
Justiça Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais) e que, fazendo referência à decisão
exarada nesse processo, não recolheu nem declarou em DCTF a CSLL a que esteve
sujeita nos períodos de apuração de 2008 (anual) e 2009 (trimestral). Também não
apurou ou recolheu a estimativa mensal da contribuição com base em balancetes de
redução para o ano de 2008.
Na referida ação ordinária, a autora requereu a inexigibilidade da CSLL nos termos da
Lei no 7.689, de 1988, tendo obtido êxito em sentença de primeira instância, datada de
16/02/1990, transitada em julgado. Todavia, tendo em vista que a decisão judicial
prolatada restringiu-se à Lei no 7.689, de 1988, a autoridade autuante considerou que
seus efeitos não alcançam os fatos geradores da contribuição para os ACs 2008 e 2009,
abrangidos pelo procedimento fiscal em tela, em relação aos quais a CSLL é devida
com base na Lei no 8.212, de 24/07/1991.
A empresa foi cientificada do lançamento em 04/12/2012, conforme AR de fl. 156,
tendo apresentado a Impugnação de fls. 158/188 em 27/12/2012, a seguir sintetizada.
1) A decisão judicial transitada em julgado, ao considerar que apenas lei complementar
poderia instituir contribuições sociais, fixou os limites objetivos da coisa julgada
material que se formou a seu favor, pelo que considera que "NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM LIMITAÇÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA, ainda que se trate de
relações jurídicas continuativas"; 2) Dessa forma, considera válida a decisão judicial
que lhe favorece, para todos os exercícios subsequentes, não sendo possível a imposição
da exação à Impugnante, uma vez que não houve alteração no quadro normativo da
CSLL, cuja matriz é a Lei no 7.689, de 1988;
3) Nem a Lei no 8.212, de 1991, nem leis posteriores têm o condão de aniquilar os
efeitos da coisa julgada material que se operou a seu favor, pois a matriz normativa
continua sendo a Lei no 7.689, de 1988, e as leis posteriores a esta não ensejaram a
reinstituição da CSLL;
4) Incabível a cobrança da CSLL, seja com fulcro na Lei no 8.212, de 1991, ou em outra
posterior, pois a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, nos autos
da ação ordinária no 89.0002941-0, implicou a negativa da eficácia, em relação à
Impugnante, da norma instituidora da CSLL, que não se confunde com a lei em si;
5) Inexistem dos pretensos créditos tributários, em virtude de coisa julgada material e da
impossibilidade de se cobrar a CSLL com base na Lei no 8.212/91 e normativos
subseqüentes, sustentando suas alegações em jurisprudência e doutrina.
Transcreveu, em sua peça de defesa, trecho do Acórdão proferido pelo STJ no REsp no
1.118.893-MG, na sistemática dos Recursos Repetitivos, bem como mencionou decisão
do CARF proferida em seu favor, em sede de Recurso Voluntário interposto no
processo administrativo no 10665.000932/2006-96.
Em observância ao princípio da eventualidade, arguiu a inaplicabilidade dos juros de
mora, da multa proporcional e da multa isolada, por considerá-los indevidos, em vista
de que não há como multar o contribuinte detentor de título definitivo judicial. Por não
ter ocorrido qualquer ilícito, não há que se falar em sanção, sob pena de afronta ao
princípio da boa-fé.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Dessa forma, entende a Impugnante que, ainda que seja possível a cobrança da CSLL,
não podem ser dela cobrados a multa (de mora e isolada) e os juros de mora (SELIC),
cujos valores devem ser subtraídos do total exigido na autuação, em face do disposto no
art. 100, inciso I, e art. 108, ambos do CTN.
Complementou sua argumentação, neste ponto, afirmando que, ainda que pudesse
subsistir a cobrança da multa, esta deveria ser afastada ou, na pior das hipóteses,
reduzida, por ser confiscatória em afronta ao art. 5o, inciso XXII, c/c art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal. Além disso, a multa isolada incide, a seu ver, em bis in idem,
ou seja, sobre a mesma base de cálculo da multa moratória prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
A impugnante, ao final, requer:
- que seja acatada a impugnação, com o cancelamento do auto de infração;
- a declaração da ilegalidade dos lançamentos de ofício (cobrança de CSLL, juros, multa
de mora, multa isolada), tendo em vista a coisa julgada em favor da Impugnante,
declaratória da inconstitucionalidade total da norma contida na Lei no 7.689, de 1988;
- que seja declarada a ilegalidade do enquadramento legal da multa isolada, eis que o
art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, fere frontalmente o art. 113 e o parágrafo único do art.
100, todos do CTN, bem como por afronta aos princípios do não confisco, de que trata o
art. 5o, inciso XXII, c/c o art. 150, inciso IV, da CF;
- ou, alternativamente, sejam subtraídos do montante total, a multa moratória, a multa
isolada e os juros SELIC, vez que inaplicáveis;
- caso subsista a cobrança da multa moratória, em face de seu caráter confiscatório, que
a mesma seja reduzida para 20%.
A turma da DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DA LEI No 7.689/1988. APTIDÃO DAS
LEIS POSTERIORES PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL.
O trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da
CSLL, por considerar inconstitucional o art. 8o da Lei no 7.689, de 1988, não impede
que a exação seja de novo exigível com base em normas legais supervenientes.
CSLL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA
CONTINUATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO ACOLHIDA PELO
STF
O controle da constitucionalidade das leis, de forma cogente e imperativa em nosso
ordenamento jurídico, é feito de modo absoluto pelo STF. A relação jurídica de
tributação da CSLL é continuativa. A declaração de intributabilidade, no que concerne a
relações jurídicas originadas de fatos geradores que se sucedem no tempo, não pode ter
o caráter de imutabilidade e de normatividade a abranger eventos futuros. A coisa
julgada em matéria tributária não produz efeitos além dos princípios pétreos da
Constituição Federal, a exemplo da isonomia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FATOS IMPONÍVEIS
DISTINTOS.
É cabível aplicação de multa isolada decorrente de falta de pagamento de estimativas
mensais de CSLL concomitantemente com multa proporcional incidente sobre o
quantum devido e não pago ao final do período de apuração anual, haja vista cuidarem
de reprimendas a comportamentos distintos.
BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
No Direito Tributário a responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá, tenha
ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é dirigido ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la. A multa de ofício é devida em face da infração tributária, e
por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é a ela
inaplicável o referido princípio.
Em 30/05/2019 (AR fl. 368), o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ,
ainda irresignado, em 27/06/2019 (Termo fl. 369), interpôs Recurso Voluntário, através de qual
reitera seus argumentos de defesa constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de CSLL, dos
anos-calendários 2008 e 2009, bem como de multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativa mensal, multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A infração consistiu na falta de recolhimento da CSLL para os anos informados.
O contribuinte aduziu que não poderia sofrer a imposição da contribuição, em razão de decisão
judicial a seu favor, com trânsito em julgado.
A Autoridade Fiscal considerou que os efeitos da decisão judicial não alcançavam
os fatos geradores ocorridos em 2008 e 2009, em relação aos quais a CSLL é devida com base na
lei n. 8212/1991.
A Autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, ter havido afronta à
coisa julgada material, tendo em vista que o contribuinte encontra-se acobertado por decisão
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

judicial transitada em julgado que a desonera do CSLL. Subsidiariamente contesta a
impossibilidade de cobrança da multa isolada; aduz caráter confiscatório da multa de ofício e
questiona os juros de mora.
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa anteriormente despendidos.
O cerne do litígio consiste portanto em matéria de direito, quanto à imposição da
CSLL, em face de decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte e os efeitos da
coisa julgada.
O contribuinte declara que obteve decisão favorável no CARF em processo
semelhante a este de n. 10665.000932/2006-96. De fato, após a decisão judicial, o Contribuinte
deixou de declarar a contribuição social e foi autuado para diversos anos consecutivos, conforme
tabela abaixo:
N. Processo Administrativo
Ano-calendário da autuação
1) 10665.000932/2006-96
2000, 2001, 2001, 2003 e 2004
2) 10665.001342/2009-23
2005, 2006 e 2007
3) 10665.722738/2012-11
(presente processo)
2008 e 2009
A primeira autuação foi julgada favoravelmente ao Contribuinte pela Turma
Ordinária do CARF, todavia tal decisão foi revertida na CSRF, a qual julgou procedente o
recurso especial da Fazenda e restabeleceu a autuação através do acórdão n. 9101-003.941, do
qual transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o,
DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
Tendo em vista tratar-se de questão eminentemente de direito, e os fatos que
embasaram a autuação guardam similitude fática, adoto e ratifico em parte as razões de decidir
do acórdão n. 9101-003.941, às quais transcrevo abaixo:
A lide a ser aqui apreciada cinge-se a decidir se o contribuinte estaria submetida à
cobrança da CSLL para os anos-calendário 1999 e 2000 ou se, ao contrário, não se
submeteria a incidência dessa contribuição em relação aos períodos referenciados por
força de decisão judicial transitada em julgado.
Com efeito, o contribuinte deixou de declarar em DCTF e, consequentemente, de
recolher a CSLL dos anos de 1999 e 2000 sob a alegação, trazida a partir da
impugnação, de que estaria amparada por decisões judiciais transitadas em julgado que
teriam declarado a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao recolhimento
dessa contribuição.
Conforme relatado, as ações judiciais se referem a mandados de segurança coletivos
impetrados pelo Sindicato da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais —
SICEPOT/MG (Ex-Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação,
Obras de Terraplenagem em Geral no Estado de Minas Gerais), ao qual o contribuinte é
filiado e que atua como substituto processual nessas ações.
Nas referidas ações judiciais o impetrante pleiteou o reconhecimento da inexistência de
relação jurídica que a obrigasse ao recolhimento da CSLL, pugnando pela
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na primeira ação e, na segunda ação pela
inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao pagamento da CSLL com base na Lei
no 8.212/91, alegando existência de coisa julgada material em ambas as ações.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou ação rescisória, sob o n° AR
2001.01.00.0150718/ DF, junto ao TRF da 1a Região, obtendo acórdão que rescindia a
decisão do segundo mandado de segurança. Contudo, esse acórdão foi reformado pelo
TRF1, que proferiu a seguinte decisão:
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA JUÍZO DE RETRATAÇÃO PROCESSO CIVIL
TRIBUTÁRIO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI No 7.689/88 QUE INSTITUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO- CSLL EFEITOS DA COISA JULGADA QUE
RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE
OBRIGUE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO-CSSL - EXTENSÃO ÀS LEIS SUPERVENIENTES
QUE CONSERVARAM A MESMA ESTRUTURA MATERIAL DA LEI
RECONHECIDA
INCONSTITUCIONAL

-
POSSIBILIDADE,
CONSOANTE JULGAMENTO PROFERIDO, NOS TERMOS DO ART.
543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO STJ
No 08/2008, NO RECURSO ESPECIAL No 1.118.893/MG - RELATOR
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - SÚMULA No 239/STF - INAPLICABILIDADE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO .
a) Ação Juízo de retratação em Ação Rescisória.
1 - Esta Egrégia Seção, na esteira de manifestações deste Tribunal e do
próprio Superior Tribunal de Justiça, vinha entendendo que os efeitos
da coisa julgada que declara a inconstitucionalidade da Lei no
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

7.689/89, que instituiu a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-
CSSL, não se transmite às normas que, posteriormente, passaram a
regulá-la, notadamente à Lei no 8.212/91, o que resultaria na
legalidade de cobrança da exação na vigência de tais normas, ainda
que em relação às partes resguardadas pela coisa julgada decorrente
da indevida exigência desse tributo com fundamento na inconstitucional
Lei no 7.689/88.
2 - Em recente julgamento, proferido, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução STJ no 08/2008, no Recurso
Especial no 1.118.893/MG Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe
de 06/4/2011, a 1a Seção daquela Colenda Corte, à UNANIMIDADE,
alterou seu posicionamento, esclarecendo que "declarada a inexistência
de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco, mediante
declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, que instituiu a
CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência".
3 - Na espécie, portanto, transitada em julgado decisão que declarara a
inexistência de vínculo jurídico-tributário (relação de direito material)
que obrigue os filiados do Réu ao recolhimento da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido-CSSL, instituída pela Lei no 7.689/88, declarada
inconstitucional, os efeitos da coisa julgada estendem-se e aplicam-se
às normas supervenientes que conservaram a mesma estrutura e
fundamento material da norma inconstitucional, as Leis nos 7.856/89,
art. 2o, 8.034/90, art. 2o, 8.212/91, art. 23, II, e a Lei Complementar no
70/91, art. 11.
4 - Consoante entendimento também proferido nos termos do art. 543-C
do Código de Processo Civil, no Recurso Especial no 1.118.893/MG,
quando os preceitos legislativos supervenientes conservam a essência
dos elementos materiais (relação de direito material) de norma
declarada inconstitucional por não alterarem, substancialmente, a
regra anterior, não se aplica a Súmula no 239 do Supremo Tribunal
Federal: "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores".
5 - Pedido improcedente.
ACÓRDÃO Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, em juízo de retratação, à unanimidade, negar provimento a
Ação Rescisória. Brasília, 21 de setembro de 2011. (Data de
julgamento.) Desembargador Federal CATÃO ALVES Relator
Analisando recurso especial apresentado naqueles autos de ação rescisória, o Ilustre
Desembargador Federal Olindo Menezes, proferiu o seguinte despacho, em 30/03/2011:
O Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp. 1.118.893/MG
decidiu ser a matéria nele tratada representativa de controvérsia,
afetando-a a exame da Seção. Tal o contexto, determino o
sobrestamento do presente recurso especial, até o pronunciamento
definitivo daquela Corte sobre a questão, atendendo ao quanto dispõe o
art. 543-C do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei
11.672/2008 e regulamentado pela Resolução 8, de 07/08/2008, do
Superior Tribunal de Justiça, com vigência a partir de 08/08/2008.
Esse é o status da ação rescisória até a presente data.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Diante desse quadro e considerando que no REsp. 1.118.893/MG decidiu-se ser a
matéria nele tratada representativa de controvérsia, o colegiado a quo entendeu por
aplicar as disposições do art. 62A, no então vigente Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O relator do voto recorrido foi além e observou que o acórdão do STJ se referiu apenas
a algumas das alterações legislativas supervenientes, especificamente as Leis 7.856/89 e
8.034/90, a Lei Complementar 70/91 e as Leis 8.212/91, 8.383/91 e 8.541/92, enquanto
o enquadramento legal do auto de infração aqui discutido traz, além daqueles, outros
diplomas legais posteriores.
Ainda assim, entendeu que os dispositivos posteriores citados no auto de infração,
limitar-se-iam, a "dispor sobre aspectos tais como alíquota, base de cálculo, condições
de dedutibilidade, forma de pagamento, sempre se referindo à legislação até então
vigente. Ou seja, fica reforçada a conclusão acerca da não criação de nova relação
jurídico-tributária, mas tão somente a alteração daquela pretérita e, para esta
contribuinte, declarada inconstitucional".
É verdade que o art. 62-A do Regimento Interno do CARF não se encontra mais em
vigor. Mas permanece vigente a redação do art. 62, do Anexo II, do atual RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, a matéria a ser aqui apreciada cinge-se ao tema dos efeitos prospectivos de
coisa julgada material atinente à constitucionalidade da incidência da CSLL sob a égide
da Lei no 7.689/88, frente à superveniência de decisões e leis posteriores e às
disposições do art. 62, II, "b" do RICARF.
Esta turma tem decidido de forma reiterada no sentido de que, quando da análise dos
efeitos específicos da decisão transitada em julgado, há que se verificar os exatos termos
dessa decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa dos seus
efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica , de forma a verificar-
se se há descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos do REsp no
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

1.118.893/MG. São inúmeros os precedentes proferidos por esta 1a Turma da CSRF
nessa direção. Peço permissão para fazer menção à ementa e a trechos do voto do
Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-003.221, proferido em
sessão realizada em 8/11/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-
CSLL
Ano-calendário:2007, 2008
LIMITES DA COISA JULGADA. CSLL. EFEITOS DO RESP. No
1.118.893/MG.
No que respeita à CSLL, ao se aplicar o REsp no 1.118.893/MG,
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos
chamados Recursos Repetitivos, de seguimento obrigatório pelos
Conselheiros do CARF, a teor do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF-
Anexo II, quando da análise dos efeitos específicos da decisão
transitada em julgado, há que se verificar os exatos termos dessa
decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa dos
seus efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica.
Verificado o descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os
efeitos do REsp no 1.118.893/MG, descabe sua aplicação ao caso.
Precedentes. Acórdãos no 9101-002.013, 9101-002.044, 9101-002.287,
9101-002.291 e 9101-002.530.
Assim, para aplicarmos um acórdão julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, nos
termos em que dispõe o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
precisamos cotejar o caso concreto com o analisado pelo Tribunal Superior.
Nesse contexto, como visto do relato, no primeiro mandado de segurança coletivo, de n°
1989.00.012568, que correu na 2° Vara da Justiça Federal/MG, o Impetrante obteve
decisão, que ao final transitou em julgado no TRF da 1a Região em seu favor,
declarando inconstitucional a Lei no 7.689/1988, conforme Acórdão de Apelação em
MS no 90.01.05115-4-MG, abaixo reproduzido:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

O referido mandado de segurança objetivava a declaração do direito de o impetrante (e
por conseguinte seus afiliados) não pagar a exigência no que respeita ao exercício de
1989, ano-base 1988, de novo tributo instituído pela Lei no 7.689/88, por desrespeito ao
mecanismo de introdução de novo tributo exigido pela Constituição Federal, com a
decretação da inconstitucionalidade da exigência.
Já, o segundo mandado de segurança, sob o n° 1996.0036458-3, pugnava tutela jurídica
no intuito de não recolher CSLL, com base na Lei n° 8.212, de 1991, arguindo, a
impetrante, a eficácia da coisa julgada resultante do mandado de segurança também sob
a égide dessa nova lei.
É certo que a CSLL sofreu substanciais alterações, desde a sua instituição: Lei
Complementar no 70/91 (art. 11); a Lei no 8.383/91 (arts. 41, 44, 79, 81, 86, 87, 89, 91 e
95); a Lei no 8.541/92 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43); a Lei no 9.249/95 (arts. 19 e 20); a
Lei no 9.430/96 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24, 26, 55 e 71 da mesma Lei); e a Lei no 10.637, de 2002 (arts. 35 a 37, 45).
No auto de infração de que trata este processo administrativo, a exigência da CSLL
refere-se aos anos-calendário 1999 e 2000 e tem por enquadramento legal os seguintes
dispositivos: art. 10; letra d do parágrafo único do art.11; inciso I do art. 15 e inciso II
do art. 23, todos da Lei 8.212/91; art. 19 da Lei n° 9.249/95; art. 28 da Lei n° 9.430/96;
art. 6° da Medida Provisória n° 1.858/99 e suas reedições.
Já a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei no 7.689/88, corresponde à Lei Complementar no
70/91, e as Leis no 7.856/89, no 8.034/90, no 8.212/91, no 8.383/91 e no 8.541/92.
Verifica-se que o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do REsp, é calcado,
na parte que analisa as citadas leis, no voto da Min. Eliana Calmon, por ocasião do
REsp 731.250/PE, que analisa detalhadamente cada dispositivo dessas leis. Mas apenas
essas leis. Confira-se a partir do seguinte trecho do voto proferido no REsp:
[...]
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

No caso específico da CSLL, alega-se, ainda, que, não obstante a
existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, há diplomas supervenientes
legitimando sua exigibilidade, a saber: Leis 7.856/89, 8.034/90,
8.212/91 e Lei 8.383/91, além da Lei Complementar 70/91.
Ocorre que referida tese já foi conduzida à apreciação deste Tribunal
nos autos do REsp 731.250/PE (Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJ 30/4/07), apontado como paradigma no presente recurso
especial, oportunidade em que se decidiu que as alterações veiculadas
por tais diplomas não revogaram a disciplina da referida contribuição,
que continuou a ser cobrada em sua forma primitiva. Transcrevo a
ementa do acórdão:
[...]
Do voto condutor do julgado extraio o seguinte trecho, que bem
esclarece os fundamentos que prevaleceram:
Na específica hipótese dos autos, a decisão transitada em
julgado atingiu a relação de direito material, ao concluir que a
cobrança da contribuição social das Lei 7.689/88 e 7.787/89
seria inconstitucional, e a exação somente poderia ser cobrada
a partir de uma nova relação jurídico-tributária estabelecida em
lei nova. Por isso, pertinente verificar quais foram as alterações
introduzidas pelas Leis 7.856/89, 8.034/90, LC 70/91, 8.383/91
e 8.541/92. Vejamos:
Lei 7.856/89:
Art. 2o A partir do exercício financeiro de 1990,
correspondente ao períodobase de 1989, a alíquota da
contribuição social de que se trata o artigo 3o da Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, passará a ser de dez por cento.
Parágrafo único. No exercício financeiro de 1990, as instituição
referidas no art. 1o do DecretoLei no 2.426, de 7 de abril de
1988, pagarão a contribuição à alíquota de quatorze por cento.
Lei 8.034/90:
Art. 2o A alínea c do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o...
§ 1o ...
c) o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o
períodobase, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do períodobase;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto
de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no
curso de período-base."
LC 70/91:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota
referida no § 1° do art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das
instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, com as alterações posteriormente introduzidas.
Lei 8.383/91:
10. O imposto e a contribuição social (Lei n° 7.689, de 1988),
apurados em cada mês, serão pagos até o último dia útil do mês
subseqüente. (...)
Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.°
7.689, de 1988) e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro
líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art. 35) as mesmas normas de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da
contribuição social (Lei n° 7.689, de 1988) e quando ela
resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido
monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo de
mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro real.
Art. 79. O valor do imposto de renda incidente sobre o lucro
real, presumido ou arbitrado, da contribuição social sobre o
lucro (Lei n° 7.689, de 1988) e do imposto sobre o lucro
líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art. 35), relativos ao exercício
financeiro de 1992, período-base de 1991, será convertido em
quantidade de UFIR diária, segundo o valor desta no dia 1° de
janeiro de 1992.
Parágrafo único. Os impostos e a contribuição social, bem
como cada duodécimo ou quota destes, serão reconvertidos em
cruzeiros mediante a multiplicação da quantidade de UFIR
diária pelo valor dela na data do pagamento
Art. 89. As empresas que optarem pela tributação com base no
lucro presumido deverão pagar o imposto de renda da pessoa
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

jurídica e a contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de
1988):
I - relativos ao períodobase de 1991, nos prazos fixados na
legislação em vigor, sem as modificações introduzidas por esta
lei;
II - a partir do anocalendário de 1992, segundo o disposto no
art. 40.
Lei 8.541/92:
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n°
7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
pagamento estabelecidas por esta Lei para o Imposto de Renda
das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
§ 1° A base de cálculo da contribuição social para as empresas
que exercerem a opção a que se refere o art. 23 desta Lei será o
valor correspondente a dez por cento da receita bruta mensal,
acrescido dos demais resultados e ganhos de capital.
§ 2° A base de cálculo da contribuição social será convertida
em quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do
período-base.
§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês
subseqüente ao de apuração, reconvertida para cruzeiro com
base na expressão monetária da UFIR diária vigente no dia
anterior ao do pagamento
Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
apurada no encerramento do anoc-alendário, pelas empresas
referidas no art. 38, § 1°, desta Lei, será convertida em UFIR
diária, tomando-se por base o valor desta no último dia do
período.
§ 1° A contribuição social, determinada e recolhida na forma
do art. 38 desta Lei, será reduzida da contribuição apurada no
encerramento do anocalendário.
§ 2° A diferença entre a contribuição devida, apurada na forma
deste artigo, e a importância paga nos termos do art. 38, §1°,
desta Lei, será:
a) paga em quota única, até a data fixada para entrega da
declaração anual, quando positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com a contribuição
mensal a ser paga nos meses subseqüentes ao fixado para
entrega da declaração anual, se negativa, assegurada a
alternativa de restituição do montante pago a maior.
As referidas leis tão-somente modificaram a alíquota e a base de
cálculo da exação e dispuseram sobre a forma de pagamento,
alterações que não tiveram o condão de estabelecer uma nova relação
jurídico-tributária entre o Fisco e a executada, fora dos limites da coisa
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

julgada.Por isso, está impedido o Fisco cobrar a exação relativamente
aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material.
Disso se depreende que algumas das normas que serviram para fundamentar o auto de
infração não foram analisadas no julgamento do REsp 1.118.893/MG. É o caso do art.
19 da Lei n° 9.249/95, do art. 28 da Lei n° 9.430/96 e do art. 6° da Medida Provisória
n° 1.858/99 (e suas reedições).
Assim, não se pode dizer que a Lei n° 9.249/95, a Lei no 9.430/96, bem como a Medida
Provisória n° 1.858/99, estariam alcançadas pelo REsp 1.118.893/MG, a ponto de não
poderem ser aplicadas a quem porventura tenha uma decisão judicial favorável
fundamentada na inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, que foi o objeto de pedir no
primeiro mandado de segurança, ou na Lei no 8.212/91, objeto do segundo mandado de
segurança, e o julgamento proferido no REsp 1.118.893/MG.
Neste momento, peço vênia para mais uma vez fazer referência ao seguinte trecho do
voto do Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-003.221, no exato
ponto em que o ilustre conselheiro transcreve o seguinte trecho do voto do então
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, proferido no precedente de no 9101-
002.530, e que analisou um importante aspecto da questão: tratando-se de
constitucionalidade de leis, as decisões definitivas do STF com efeitos erga omnes:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à
adequada aplicação a ser dada ao decidido no Recurso Especial (REsp)
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de no 1.118.893/MG, proferido na
sistemática de Recursos Repetitivos.
[...]
A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do
REsp.1.118.893/MG sobre esta decisão acima transcrita.
Este ponto é central, pois o argumento de que se aplicaria o REsp.
1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do RICARF - Anexo II, nos
levaria a aceitar uma eternização da coisa julgada, seja ela qual for.
Contudo, há que se considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp. 1.118.893/MG
(que remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria
alterado a incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde
à LC no 70/1991 e Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991,
8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas no julgado, ainda que nem todas
tenham sido objeto de análise específica). Ora, considerando o teor da
decisão transitada em julgado e o teor da decisão do STJ, resta claro
que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram a
CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só
vale para os casos em que as leis mencionadas na decisão foram
aplicadas ou utilizadas e, portanto, a superveniência legislativa que
atinge a formatação da CSLL tem o condão de afastar a incidência do
REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em desobediência ao art. 62, § 2o,
do RICARF- Anexo II, ainda que se tenha que enfrentar a discussão de
qual o grau modificativo dessas leis supervenientes àquelas
mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do
RICARF-Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a
períodos até 1992, data da última lei mencionada naquele
julgamento.Para os lançamento feitos em relação a períodos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica necessariamente o
REsp.1.118.893/MG.
No caso em questão temos três aspectos, analisados a seguir.
1) A decisão em favor do contribuinte, exarada em 10 de fevereiro de
1992, inquinou de inconstitucionalidade a Lei no 7.689/1988, alicerçada
no AMS no 89.01.136147/ MG (ver julgado acima transcrito), o qual
teve entre seus fundamentos o fato de que a Lei no 7.689/1988 só
poderia instituir contribuição social caso fosse editada como lei
complementar e, assim, não considerou a LC no 70/1991, aspecto que,
conforme o entendimento, poderia ter sido superado, considerando o
que dispõe o art. 11 da referida LC no 70/1991 (“mantidas as demais
normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”).
Há que se ressaltar, também, que foi a Lei no 7.689/1988, tanto em
1994, quanto também em 1996 — anos anteriores ao anos-calendário
em referência (2007 e 2008) reafirmada constitucionalmente pelas
Emendas Constitucionais nos 1, de 1994, e 10, de 1996, (“mantidas as
demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”), o que,
por
si
só,
convalidaria
qualquer
outra
possível
pecha de
inconstitucionalidade que, até então, se lhe pudesse impingir (v.g.,
mesma base de cálculo e mesmo fato gerador do imposto de renda,
administração e fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil,
criação antes da entrada em vigor do sistema tributário, entre outras).
2) Após prolatada a decisão em que, indiretamente, se estriba o
contribuinte (AMS no 89.01.136147/ MG –03/10/1991), diversas normas
que vieram tratar da CSLL foram editadas antes de 2007 (primeiro
ano-calendário do lançamento em questão), e.g.: LC no 70/1991 (art.
11), 8.383/1991 (arts. 41, 44, 79, 81, 86, 87, 89, 91 e 95), 8.541/1992
(arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (arts. 19 e 20), 9.430/96 (arts.
28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24,
26, 55 e 71 da mesma Lei) e 10.637/2002 (arts. 35 a 37 e 45).
Dessas normas, apenas as LC nos 70/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992
(além das Leis 7.856/1989, 8.034/1990 e 8.212/1991) estão cotejadas
no REsp. 1.118.893/MG. Ou seja, não se pode aplicar o referido REsp.
1.118.893/MG sob os aspectos materiais do caso presente em virtude de
que ele não tratou de diversas alterações legislativas que aqui se
aplicam e que afetaram a materialidade e os aspectos de contorno do
fato gerador da CSLL – o que, evidentemente, não teria mesmo o
condão de fazer, ainda que fosse uma lei. Aceitar-se isso configuraria
uma extensão indevida, uma legiferação abusiva por via de decisão
judicial, com efeitos prospectivos no ordenamento que só são possíveis
de existir em texto constitucional. Veja-se que o lançamento,
consubstanciado no Auto de Infração, além da Lei no 7.689/1988,
remete expressamente à Lei no 8.981/1995 (art. 57), à Lei no 9.249/1995
(art. 2o) e à Lei no 9.316/1996 (art. 1o) – leis que não foram objeto de
análise no REsp. 1.118.893/MG. De lembrar que, quando a Lei
9.430/1996 foi publicada, já era pacífico que a CSLL poderia ser
regulada por lei ordinária, um dos fundamentos do acórdão que
transitou em julgado a favor do contribuinte, quando afastou a
incidência da CSLL com base na Lei no 7.689/1988.
Assim, por estes dois motivos, afasto a aplicação do REsp.
1.118.893/MG para o caso presente, porém, necessário destacar, sem
descumprir o art. 62, § 2o, do RICARFAnexo II – é que o REsp.
1.118.893/MG não se aplica aqui.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

3) Veja-se que os dois aspectos acima considerados são suficientes para
a manutenção integral da exigência, mas há outro aspecto a ser
discutido. Tal aspecto, enfrentado e afastado pelo contribuinte, diz
respeito aos efeitos das decisões do STF proferidas em sentido
contrário à decisão transitada em julgado, que não teriam o condão de
afetá-la, e o faz também com supedâneo no REsp. 1.118.893/MG,
afastando também a aplicação da Súmula STF no 239.
Porém, há que se observar que o referido Acórdão do STJ não
considerou, ao decidir, os efeitos específicos das decisões em sede de
controle concentrado (nem mesmo em obter dicta). Apenas se referiu a
decisões do STF de forma genérica (consta do Acórdão: “O fato de o
Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado...”), porém sem
considerar este relevantíssimo aspecto. É que a decisão em sede de
controle concentrado tem efeito erga omnes, à semelhança de lei,
irradiando efeitos gerais após sua edição e afastando as normas e as
decisões (normas individuais) que lhe sejam contrárias.
O próprio REsp. 1.118.893/MG, em sua fundamentação, deixa claro
que, se houver lei superveniente que afete a cobrança que foi afastada
pela coisa julgada, ela deve ser considerada (grande parte da rationale
da decisão é elaborada com base nesta fundamentação). Ora, uma
decisão do STF em sede de controle concentrado tem exatamente o
efeito de uma lei e, no caso, uma lei de efeito substancial, que irradia
seus efeitos estabelecendo um novo marco jurídico dali em diante e
consolidando os atos já praticados para aqueles que não tinham em seu
favor uma decisão com trânsito em julgado.
Entendo que o tema não foi enfrentado especificamente pelo REsp.
1.118.893/MG, não fazendo parte do que ali foi decidido e, portanto,
com relação a essa questão, o REsp. 1.118.893/MG não se aplica.
Veja-se, por oportuno, que foi dito o seguinte, na ementa daquela
decisão do STJ (grifei):
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente
manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada
em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada
pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
Adotando-se essa mesma linha de raciocínio, os efeitos futuros ou
prospectivos do Recurso Extraordinário no 146.7339SP, de 1992, do
STF, transitado em julgado em 1993, devem, também, ser respeitados,
sob pena de se negar validade — o que é ainda pior — ao próprio
controle difuso seguido de Resolução do Senado!!!
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle difuso
seguido de Resolução do Senado, não afasta, retroativamente, a
eficácia da coisa julgada — ou seja, não afasta “a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada”, nas palavras do próprio STJ , mas
afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em face de sua força
normativa e executiva. Para o passado, portanto e apenas para ele, faz-
se necessária a interposição de ação rescisória, se se pretender
desfazer os efeitos da coisa julgada nesse período.
Ao julgar o RE no 146.7339/SP, de 1992, e também o RE no 150.7641/PE, o
STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (exceto seu art. 8o e
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

9o que não afetam o lançamento em debate no presente processo). A decisão
daquele primeiro RE tem o seguinte teor, no que importa especificamente para
o presente debate:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS
JURÍDICAS. LEI 7689/88.
-
NÃO
É
INCONSTITUCIONAL
A
INSTITUIÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS
JURÍDICAS,
CUJA
NATUREZA
É
TRIBUTARIA.
CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1o, 2o E 3o DA LEI
7689/88. REFUTAÇÃO DOS DIFERENTES ARGUMENTOS COM
QUE SE PRETENDE SUSTENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE
DESSES DISPOSITIVOS LEGAIS.
[...].
Considerando que a decisão do RE no 146.7339/SP foi proferida pelo STF em
29/06/1992 e publicada em 01/07/1992, com trânsito em julgado em 13/04/1993
e que a Resolução do Senado de no 11, foi editada em 04/03/1995 e publicada
em 12/04/1995, restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte, que
tinha sob fundamento a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge
os anos-calendário de 2007 e 2008, objeto destes autos.
Ademais, há um argumento contundente no presente caso, que são os efeitos os
efeitos futuros ou prospectivos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
no 152/ DF, de 2007, do STF, transitada em julgado, devem, também, ser
respeitados, sob pena de se negar validade — o que é ainda pior — ao próprio
controle concentrado de constitucionalidade!!!
Esse aspecto foi muito bem captado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
do STJ, nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–DF e nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–
DF, ao anotar que, respectivamente (destaques do original):
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas
decisões, [...] que a declaração de inconstitucionalidade não elimina os
efeitos já consumados ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893/MG,
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo
o caminho para se harmonizar os dois modos de controle (difuso e
concentrado) de verificação de adequação das leis à Constituição:
[...].
28. No STJ, essa matéria já foi objeto de recurso repetitivo, em
julgamento relatado pelo eminente Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, que assim pronunciou a preservação dos efeitos da coisa julgada
difusa, até que a sua eficácia fosse eliminada por decisão do STF em
sede de controle concentrado de constitucionalidade.
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle concentrado de
constitucionalidade, não afasta, retroativamente, a eficácia da coisa julgada ou seja,
não afasta “a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada”, nas palavras do
próprio STJ —, mas afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em face de sua força
normativa e executiva. Para o passado, portanto e apenas para ele, faz-se necessária a
interposição de ação rescisória, se se pretender desfazer os efeitos da coisa julgada
nesse período.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

E nem poderia ser diferente, pois do contrário (cf. Embargos de Divergência em
Agravo no 991.788–DF, do STJ) (destaques do original):
[...], se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais que a supremidade seria atributo
do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
Ao julgar a ADIn no 152/DF, o STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no
7.689/1988 (exceto seus arts. 8o e 9o que não afetam o lançamento em debate no
presente processo). A decisão tem o seguinte teor, no que importa especificamente para
o presente debate:
EMENTA: [...]
IV. ADIn: L 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação da Medida Provisória 22, de 1988.
[...]
3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e material do
restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo tribunal
federal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela
análise do permissivo constitucional que devolve ao STF o conhecimento de toda
questão da constitucionalidade da lei.
Considerando que a decisão da ADIn no 15 foi proferida pelo STF em 14/06/2007 e
publicada em 31/08/2007, com trânsito em julgado em 12/09/2007, restou afastada a
coisa julgada alegada pelo contribuinte, que tinha sob fundamento a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge os anos-calendário de 2007 e
2008, objeto destes autos. Tal lançamento, em nosso entendimento está em perfeita
consonância com o Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011, pelos motivos acima alegados,
especialmente o que se contém em seus §§ 51, 52 e 99.
Assim, por estes motivos, afasta-se a aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso presente,
destacando, porém, que isso não implica em descumprir o art. 62, § 2o, do RICARF, Anexo II, uma
vez que o REsp. 1.118.893/MG aqui não se aplica.
Cumpre observar que, inobstante o trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao
contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias oportunidades (RE
146.7339/SP, em 29/06/92, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92)
concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689/88, afastando apenas a sua
cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no
11, de 04/04/95, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual
da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme
havia concluído o STF.
Há, também, recursos extraordinários no STF, pendentes de julgamento, tratando exatamente dessa
matéria referente aos efeitos prospectivos das decisões relativas à coisa julgada da CSLL, e com
repercussão geral já reconhecida.
(...)
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(...)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

No julgado supracitado, afastou-se a aplicação do Resp n. 1.118.893, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista que a legislação que deu ensejo ao Resp não
é a mesma que embasou o lançamento contestado, posto que a legislação modificativa da Lei n.
7.689/88 vai até o ano de 1992, não fazendo referência às leis posteriores, entre elas a Lei n.
8981/95, lei n. 9249/95 e Lei n. 9430/96 (citadas no auto de infração contestado no acórdão de
referência) e ainda a Lei 9316/96 (citada no auto ora litigado).
Além do que, o Resp n. 1.118.893 trata dos efeitos da coisa julgada obtida pelo
Contribuinte, sob seus efeitos retroativos, que compreendem o período da obtenção da decisão
favorável com trânsito em julgado e os períodos subsequentes até a decisão final da ADI n.
15/DF. A conclusão do REsp 1.118.893 é no sentido de que não seria possível a aplicação da
Súmula 239/STF - Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores –posto que a legislação posterior
(analisada no REsp) não teria alterado substancialmente a lei declarada inconstitucional (Lei n.
7689/88).
Ou seja, ainda que a CSLL seja um tributo de prestação continuada, a declaração
de sua inconstitucionalidade em sede de controle concentrado produz efeitos até que o
ordenamento jurídico seja modificado substancialmente. Antes da ADI n. 15/DF, para que o
Fisco pudesse exigir a contribuição seria necessário uma ação rescisória. A ADI n.15/DF que
decretou a constitucionalidade da cobrança da CSLL a partir do ano-calendário 1989, não tem o
condão de desconstituir a coisa julgada, para períodos anteriores à sua vigência, salvo a
rescisória.
Não obstante, a declaração de constitucionalidade da Lei n. 7.689/88 pelo STF,
através da ADI n.15/DF, constitui alteração relevante do suporte jurídico da relação jurídico-
tributária regulada pela sentença transitada em julgado, fazendo cessar seus efeitos, podendo o
Fisco voltar a cobrar, regularmente, o tributo.
A decisão final da ADI n. 15/DF foi publicada em 31/08/2007, sendo assim, a
partir desta data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em respeito ao princípio
da não surpresa.
O REsp 1.118.893 não analisou os efeitos prospectivos da ADI n. 15, tal questão
foi devidamente tratada pelo Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011, que assim definiu o objeto do
Parecer:
Definição do objeto do presente Parecer e registros preliminares
O presente Parecer tem por escopo enfrentar questão cujo pano de fundo é o intrigante e
atual tema dos "reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) em relação à coisa julgada em matéria tributária". Mais
especificamente, e indo direto ao ponto, o questionamento que se pretende responder ao
longo deste Parecer é o seguinte: em que medida a eficácia da decisão transitada em
julgado que se volta para uma relação jurídica tributária sucessiva, considerando-
a existente ou inexistente, é impactada, em relação aos seus desdobramentos
futuros, pela superveniência de jurisprudência do STF em sentido contrário ao
sufragado pela referida decisão? (grifo original)
Para esclarecer a conclusão do referido Parecer, cito trechos da ementa:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA
RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES
FÁTICO/JURIDICO.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF.
CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO,
TRIBUTÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE VOLTAR A
COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO, EM RELAÇÃO A FATOS
GERADORES FUTUROS.
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada
pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial.
Daí por que se diz que, alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à
época da prolação da decisão, esta naturalmente deixa de produzir efeitos
vinculantes, dali para frente, dada a sua natural inaptidão de alcançar a nova
relação jurídica tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os seguintes
precedentes do STF: (i). todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii)
quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle
difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que,
nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B
do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de
controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde
que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e confirmados em
julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado opera-se
automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este pode voltar a
cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos
geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em relação aos
fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido.
5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF e a conseqüente cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado sejam pretéritos ao presente
Parecer, a publicação deste configura o marco inicial a partir do qual o Fisco
retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores praticados
pelo contribuinte-autor.
Nesse sentido, entendo que a ADI n. 15/DF configura circunstância jurídica nova,
apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos da coisa julgada em sede de controle difuso pela
TRF da 1a Região, a partir do marco temporal do trânsito em julgado da ADI (30/08/2007).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Essa matéria também foi objeto de julgamento no STF sob a sistemática da
repercussão através de dois recursos extraordinários RE 949.297 (Tema 881) e RE 955.227
(Tema 885). Em ambos os casos, o tema jurídico controvertido é o limite da coisa julgada em
âmbito tributário, para tributos de prestação continuada, na hipótese de o contribuinte ter em seu
favor julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de
inconstitucionalidade incidental do tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento
posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. A
diferença entre eles, é que no primeiro o STF exerceu o controle de concentrado de
constitucionalidade via ADI 15 e, no segundo, o controle concentrado seria por repercussão
geral. Reproduz-se abaixo a tese fixada para os referidos temas:
Tema 881 e 885:
"1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena
ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo".
Dessarte, adota-se o entendimento que prevaleceu no STF, segundo o qual a
ADI/15 transitada em julgado em 31/08/2007 é o marco temporal, a partir do qual a CSLL é
devida por todos os contribuintes que tiveram decisão favorável com trânsito em julgado,
independente de ação rescisória. E para o período anterior a esta data, faz-se imprescindível ação
rescisória. Pela natureza do tributo, há de se respeitar o princípio da anterioridade.
Sendo assim, a decisão que declarou a constitucionalidade da CSLL em
Agosto/2007, permitirá o restabelecimento da exação a partir do ano-calendário 2007. As
contribuições sociais devem respeitar a anterioridade nonagesimal, mas não estão sujeitas à
anterioridade do exercício:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou;(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". (grifei)
Por tudo o exposto, levando em consideração que o lançamento diz respeito
aos anos-calendários 2008 e 2009, há de ser mantida a autuação.
Quanto aos demais pontos do recurso voluntário (multa isolada, multa de ofício e
juros Selic), passo à análise.
Da Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal
A Recorrente alega impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, de multa de ofício e de juros, uma vez que estava acobertada por
medida judicial. Também alega caráter confiscatório das multas.
Acerca do caráter confiscatório das multas, não cabe a este Colegiado se
manifestar, em face da Súmula CARF n. 02, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança da multa isolada, tem-se que o
lançamento refere-se aos anos-calendários 2008 e 2009, portanto, a aplicação das multas teve
como fundamento o art.44 da lei no 9.430/96, com redação dada pela lei no 11.488/2007, in
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
(...)(grifei)
Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e de
ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impedia a exigência simultânea de ambas as
penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando em consideração a redação da lei no
9.430/96, sem as alterações promovidas pela lei no 11.488/2007.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do ano-calendário
2007, abrem-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela lei no 11.488/2007 buscou afastar a
dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da
citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais
favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas hipóteses
de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário. Tem por fato gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa
prejuízo aos cofres da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do artigo
em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo
efetivamente devido ao final do ano-calendário, após descontadas as antecipações mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de obrigação
acessória, que por sua inobservância, transforma-se em principal. Neste diapasão, resta claro que
as multas isolada e de ofício são penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira
concomitante.
Quanto à aplicação da multa isolada após o encerramento do exercício, trata de
decorrência de interpretação literal da lei, quando determina sua aplicação "ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido". Se a norma fala em aplicação ainda que na hipótese de ser apurado prejuízo fiscal,
obviamente que o prejuízo fiscal só poderá ser apurado após o encerramento do exercício.
No caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entendo como jurídica e obrigatória a aplicação das multas isoladas e de ofício, ainda que
concomitantemente, por considerar que tais multas são completamente distintas e autônomas e
encontram previsão expressa em lei.
O contribuinte alega que estava amparado em decisão judicial. Entretanto, a partir
do momento em que se considerou devida a contribuição em momento após a publicação da
decisão final da ADI n. 15/DF, não há que se falar em amparo de decisão judicial.
Pelo exposto, voto pela manutenção da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício de 75%, por expressa
determinação legal.
Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmulas
Vinculantes no 04 e no 108, com as seguintes redações:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722738/2012-11

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o
valor lançado de principal e multas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 450
DF CARF MF
Original